Tribunal: TJSP
Processo: 2250029-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO No6 CONTIDO NA MATRÍCULA No 55.256 DO IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DETERMINAVA, IMPLICITAMENTE, O CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA – SE PRETENDESSEM O EXAME DA POSSIBILIDADE DESTA PROVIDÊNCIA DEVERIAM OS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO No6 CONTIDO NA MATRÍCULA No 55.256 DO IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DETERMINAVA, IMPLICITAMENTE, O CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA – SE PRETENDESSEM O EXAME DA POSSIBILIDADE DESTA PROVIDÊNCIA DEVERIAM OS RECORRENTES OPOR, TEMPESTIVAMENTE, EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA OBTER O RESPECTIVO ESCLARECIMENTO – NÃO OBSTANTE, MM. JUIZ SINGULAR DETERMINOU A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL, ALÉM DE COMUNICAR À CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, GARANTINDO-SE OS EFEITOS PRÁTICOS PRETENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000, da
Comarca de Pederneiras, em que são agravantes ADHEMAR
PREVIDELLO, MYRIAN ROMANO PREVIDELLO e VALE DO IGAPÓ
EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2250029-75.2019.8.26.0000
Agravantes: Adhemar Previdello, Myrian Romano Previdello e Vale do Igapó
Empreendimentos Ltda
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Conceito Urbanização e Terraplenagem Ltda.
(Voto no 23.330)
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
CANCELAMENTO DO REGISTRO No6 CONTIDO NA
MATRÍCULA No 55.256 DO IMÓVEL IRRESIGNAÇÃO
ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO PROFERIDO
POR ESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DETERMINAVA,
IMPLICITAMENTE,
O
CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO QUE NÃO SE
SUSTENTA
SE PRETENDESSEM O EXAME DA
POSSIBILIDADE DESTA PROVIDÊNCIA DEVERIAM OS
RECORRENTES
OPOR,
TEMPESTIVAMENTE,
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PARA
OBTER
O
RESPECTIVO ESCLARECIMENTO NÃO OBSTANTE,
MM. JUIZ SINGULAR DETERMINOU A AVERBAÇÃO
NA
MATRÍCULA
DA
INDISPONIBILIDADE
DO
IMÓVEL, ALÉM DE COMUNICAR À CENTRAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS, GARANTINDO-SE OS
EFEITOS
PRÁTICOS
PRETENDIDOS

DECISÃO
MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 6.843 dos autos principais, que, no bojo
de ação civil pública, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de cancelamento do registro
no 6 do imóvel de matrícula no 55.256, decretando,
contudo, a indisponibilidade do bem imóvel e averbando a
restrição na matrícula, com comunicação à Central de
Indisponibilidade de Bens.
Irresignados, pretendem os agravantes a concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento, sob a alegação,
em suma, de que no v. acórdão, de minha relatoria, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
3
julgou o agravo de instrumento anteriormente interposto,
houve determinação implícita para que fosse cancelado o
registro no 6, feito na matrícula no 55.256 do 13o
Cartório de Imóveis de São Paulo, que consignou a
adjudicação do bem.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pretendida, consoante decisão de fls.
32/39.
Contrarrazões às fls. 45/50.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 59/62).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 51).
É o relatório.
1.-
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Consoante observado
anteriormente, “Trata-se de ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de
Vale do Igapó Empreendimentos Ltda. e de seus sócios,
Adhemar Previdello e Myrian Romano Previdello, por meio
da qual se pretende compelir os réus a concluírem as
obras de implantação dos loteamentos Vale do Igapó III e
IV, localizados nas Comarcas de Pederneiras, Agudos e
Bauru (fls. 29/42).
“Consta que, quando da aprovação do projeto, a
loteadora, a suas expensas, comprometera-se a implementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
4
vias
de
circulação,
demarcar
lotes,
quadras
e
logradouros, executar obras de escoamento de águas
pluviais e instalar rede de energia e iluminação pública,
todavia, descumprido o prazo contratado em vários anos,
houve por bem o Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizar a presente demanda para que os bens da empresa e
de seus sócios devessem responder pela execução das
obras.
“Em 05 de setembro de 2012, as partes alinhavaram
Termo de Ajustamento de Conduta TAC em que Reservas Do
Vale Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., na qualidade
de terceira interveniente, comprometera-se a cumprir as
obrigações atinentes aos loteamentos Vale do Igapó III e
IV, firmadas em decisões de lavra do MM. Juízo de Direito
da Comarca de Bauru.
“Consoante a Cláusula II.1 do TAC, a interveniente
seria remunerada mediante a liberação, por meio de alvará
judicial,
de
imóveis
dos
ora
agravantes,
tornados
indisponíveis no bojo de ações civis públicas ajuizadas
nas Comarcas de Pederneiras e Bauru, à medida que as
obras de infraestrutura fossem realizadas.
“Outrossim, foram firmados acordos com a Prefeitura
Municipal de Pederneiras, relativos aos termos do TAC, em
que Conceito assumiu a responsabilidade por melhoramentos
não exigidos à época de aprovação do empreendimento, em
1980.
“Iniciados os trabalhos, e diante do vulto das
obras, a interveniente houve por bem firmar contrato para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
5
sua execução com Conceito Urbanização e Terraplanagem
Ltda., Linea GC Administradora de Bens Imóveis Ltda e
Segatin Administradora de Imóveis Ltda., tudo como forma
de dar fiel cumprimento a suas obrigações.
“Consoante a Cláusula Quinta do contrato, item 1.1,
a remuneração das contratadas, com expressa anuência dos
agravantes, seria feita mediante a dação em pagamento do
equivalente a 60% dos lotes de terrenos que estão
indisponíveis, num total de 485 lotes, sendo entregues
mediante solicitação de liberação, conforme estabelece o
TAC, de acordo com o cumprimento do cronograma de obras.
A remuneração também abarcaria lotes já liberados,
relacionados no anexo I, e os que, prometidos à venda,
voltassem, por qualquer motivo, ao estoque da interveniente anuente. Os restantes
40%
dos
lotes
liberados se prestariam a remunerar Reservas do Vale.
“Concluídas
as
obras,
o
Parquet
manifestou-se
favoravelmente à liberação dos bens, tendo sido expedidos
os respectivos alvarás.
“A interveniente, por seu turno, passou a alienar
seu percentual dos lotes com a finalidade de custear
despesas
operacionais,
de
maneira
que
a
diferença
representaria seu lucro na empreitada.
“Posteriormente, a Associação dos Moradores e Amigos
do Vale do Igapó
AMAVI, admitida nos autos como
assistente do Ministério Público, ajuizou medida cautelar
inominada em face das agravantes, da interveniente e das
contratadas, tendo sido concedida a liminar para sustar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
6
cobrança dos valores a que alude Cláusula II.7 do
contrato firmado entre Reservas do Vale, Conceito, Linea
e Segatin.
“Tendo alguns dos promitentes compradores de lotes
alegado que as obras de infraestrutura que lhes estavam
sendo cobradas eram indevidas, a d. Promotora de Justiça
oficiante pugnou pela suspensão dos efeitos dos alvarás,
liberando os bens de sua indisponibilidade.
“Atendido o pleito ministerial, a interveniente
ficou impedida de cumprir sua obrigação atinente à
remuneração das contratadas, porquanto a maioria dos
alvarás expedidos, e cujos efeitos foram suspensos,
destinar-se-iam à mencionada dação em pagamento dos 60%
dos lotes de terreno.
“Concomitantemente, a contratada Conceito atravessou
petição pugnando que parte do patrimônio dos agravantes,
que havia sido liberada para o pagamento de Reservas do
Vale, fosse-lhe destinada a título de contraprestação
pelas obras havidas nos lotes.
“Nesses termos, o MM. Juízo da Comarca de
Pederneiras autorizou a disponibilização e liberação à
venda dos bens particulares de Adhemar Previdello e
Myrian Romano Previdello, sócios de Vale do Igapó
Empreendimentos Ltda. como forma de remunerar Conceito
Urbanização e Terraplanagem Ltda. pelas discutidas obras
de infraestrutura do empreendimento.
“Em
face
desta
decisão,
os
ora
recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
7
interpuseram
agravo
de
instrumento
(AI
no
2018037-22.2015.8.26.0000),
distribuído
à
minha
relatoria, cujo v. acórdão houve por bem dar provimento
ao recurso para anular o pronunciamento que autorizara a
disponibilização
e
liberação
à
venda
dos
bens
particulares dos agravantes, com determinação para que as
partes se pronunciassem e se ajustassem quanto à liberação dos referidos bens, nos termos do TAC homologado. “Adhemar Previdello e Myrian Romano Previdello
esclareceram, por sua vez, que, embora este E. Tribunal
tenha anulado a decisão que autorizara a adjudicação do
bem, remanesceu a averbação no 6 na matrícula no 55.256
do 13o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo, em que se previu o “Bloqueio da Matrícula”,
determinada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da
Comarca de Bauru em outro processo.
“Assim,
para
dar
efetividade
ao
pronunciamento
proferido no bojo do agravo de instrumento, requereram o
cancelamento do referido registro (fls. 6.743/6.744,
origem).
“Sobreveio, por derradeiro, a r. decisão recorrida
(fls. 6.843), que indeferiu o pedido de cancelamento do
registro no 6 constante na matrícula do referido imóvel,
determinando, todavia, a indisponibilidade do bem.
2.- MÉRITO O r. pronunciamento não merece reparo.
“Com efeito, por ocasião do julgamento do AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
8
2018037-22.2015.8.26.0000, declarou-se a nulidade do r.
pronunciamento
que
autorizara
a
disponibilização
e
liberação à venda dos bens particulares dos agravantes,
porquanto tenha restado claro que 'a escolha dos bens a
serem liberados para pagamento a Conceito deverá resultar
do acordo de vontades de todos os partícipes do acordo
homologado em Juízo, com participação, inclusive, das
Promotorias de Justiça das Comarcas de Pederneiras e
Bauru, impõe-se a anulação do r. decisum, com a devida
intimação das partes para se pronunciarem e se ajustarem
sobre a liberação dos referidos bens, nos termos do TAC
homologado'.
“Assim,
não
houve
expressa
ou
implicitamente
qualquer determinação para cancelamento do registro no 6
de adjudicação do bem imóvel, feito na matrícula no
55.256 do 13o Cartório de Imóveis de São Paulo, de sorte
que se assim pretendiam os agravantes, cabia-lhes opor
embargos de declaração para obter o respectivo esclarecimento.

“Por outro lado, não se vislumbra, na hipótese,
periculum in mora, considerando que a r. decisão recorrida, embora tenha indeferido o pedido de
cancelamento do registro, garantiu a indisponibilidade do
bem, com determinação de averbação dessa observação na
matrícula do imóvel e comunicação à Central de Indisponibilidade de Bens, garantindo-se, assim, os
efeitos práticos pretendidos”.
Forçoso convir, assim, que razão não está com os
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250029-75.2019.8.26.0000
9
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica